Tribunal: TJDFT
Processo: 0719993-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PREPARO RECOLHIDO EM DOBRO. CONHECIMENTO DO RECURSO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CONTRATO RESCINDIDO. REQUESITO DESCUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA
1. Recolhido o preparo em dobro, sanada a irregularidade quando da interposição do recurso.
2. O objeto da presente ação foi somente rescisão do contrato de locação e despejo, sem cobrança de aluguel atrasado, porquanto CREDPAGO, originariamente fiadora, já havia pago os aluguéis em atraso. E, nesta sede, o ré/apelante quer ver subsistir a tese de que CREDPGO deve ser denunciada à lide.
3. No entanto, a notificação emitida por CREDPAGO relativa a rescisão do contrato de fiança é do dia 18/04/2022 quando já havia sido superado o valor de 04 (quatro) vezes o “Valor Informado” (contrato) e que autorizava a rescisão da fiança pelo fiador. E o apelante tinha o prazo de 30 dias para indicar à imobiliária nova garantia ao Contrato de Locação, o que não foi feito. Logo, quando da propositura da ação em 02/06/2022, a fiadora CREDPAGO já não era mais fiadora do apelante, nenhuma possibilidade de ser denunciada à lide (art. 125, II do CPC).
4. Recurso conhecido e não provido.